Tribunal: TJDFT
Processo: 0706804-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706804-34.2024.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO RECORRIDA: VGM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SETENÇA. PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO. SUCESSÃO. INCLUSÃO DO SÓCIO NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OU EFETIVA DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão material e processual, com aplicação da regra disposta no artigo 110 do Código de Processo Civil, observadas características do tipo societário e consequente responsabilidade dos sócios. 2. Em se tratando de pessoas jurídicas de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade. Assim, a sucessão processual resta condicionada à demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. 3. Não tendo a agravante se desincumbido do ônus de apresentar provas mínimas de ausência de integralização do capital social da empresa ou de transferência de patrimônio da empresa para o sócio em razão da dissolução da personalidade jurídica, conforme determinado pelo Juízo, incabível a sucessão processual da extinta empresa pelos sócios. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido contradição no julgado; b) artigo 110 da Lei Adjetiva Civil, defendendo que não há impedimento em incluir no polo passivo da execução os sócios da empresa extinta irregularmente em razão do encerramento da entidade jurídica executada, a fim de dar continuidade no processo para satisfazer o crédito. Afirma que a extinção regular da pessoa jurídica equivale a morte da pessoa natural, devendo ser aplicado no presente caso, por analogia, o instituto da sucessão. Requer a substituição da empresa extinta por seus sócios para figurarem no polo passivo da demanda, dispensando a instauração de incidente; c) artigos 321 e 801, ambos do CPC, sem apresentar razões claras e pertinentes ao inconformismo relacionado a estes dispositivos. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado HUMBERTO PORTELA, OAB/DF 52.225 (ID 59210428). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que concerne ao suposto malferimento ao artigo 110 da Lei Adjetiva Civil, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a possibilidade da sucessão processual nos casos de distrato da pessoa jurídica, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social” (AgInt no AREsp n. 2.134.482/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, descabe dar trânsito ao recurso no tocante à mencionada ofensa aos artigos 321 e 801, ambos do CPC, pois a recorrente não apresentou fundamentos recursais claros, suficientes e pertinentes, incidindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no REsp n. 2.115.552/GO, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, indefiro o pedido da recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015